Tribunal: TJMT
Processo: 1003689-73.2016.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003689-73.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANI FATIMA MAKUS - CPF: 017.248.709-98 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003689-73.2016.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Vani Fátima Makus

Recorrido(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DA LINHA TELEFÔNICA E COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (Lei no 9.099/95, art. 6o).

3. No presente caso, a autora alega que sua teve sua linha telefônica móvel duplicada, e que diante deste fato, recebeu diversas ligações de parentes e conhecidos de outra pessoa, bem como cobranças de um plano pós-pago que nunca contratou. Em contrapartida a reclamada afirma que não há duplicidade na linha questionada e que não fora encaminhada nenhuma cobrança para a reclamante, portanto, não há que falar em qualquer ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

4. Em pese a autora alegar que suportou vários transtornos em razão de ligações indesejáveis e cobranças indevidas, verifico que deixou de juntar qualquer prova nesse sentido, tendo em vista que sequer há menção de protocolo de atendimento junto a empresa recorrida.

5. Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, de que tenha suportado constrangimentos em razão de uma suposta duplicidade de linha, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Assim, tenho que a parte autora não comprovou com qualquer elemento que o número de telefone (66) 9904-2108, (66) 9904-2108 pertenceu a ela. Não há comprovante de compra do
chip
, comprovantes de recarga de celular, que diz a mesma que realizava periodicamente, enfim, nada que pudesse comprovar que a mesma tenha tido a linha telefônica em questão. Ainda que assim não fosse, como refere-se a ação unicamente à indenização por danos morais, entendo que se supostamente fosse provada a titularidade da linha telefônica pela parte autora, as ligações recebidas por engano – as quais também não foram provadas – não teriam o condão de gerar dano moral
in re ipsa
, devendo haver prova cabal dos transtornos gerados.”

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021